Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-43.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005617-43.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS COSTA JORDAO DA SILVA - CPF: 070.734.621-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEDER ALVES DA CONCEICAO - CPF: 070.751.661-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO FORMAL -
CRIME ÚNICO DE ROUBO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL -
SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A DUAS VÍTIMAS - CONDUTA VISANDO ATINGIR PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS DISTINTOS - QUANTIDADE DE CRIMES EQUIVALENTE AOS PATRIMÔNIOS AFETADOS - JULGADOS DO TJMG E TJMT - CONCURSO FORMAL PRESERVADO - RECURSO DESPROVIDO.

Identifica-se hipótese do concurso formal de crimes, quando a a conduta do apelante for praticada em um mesmo contexto fático, atingindo patrimônios individuais distintos, ainda que a segunda vítima
“não tenha sido identificada”
(TJMG, 1.0024.16.124601-2/001), elidindo a tese de crime único.

“É cediço que, de acordo com a jurisprudência, no
roubo
perpetrado mediante concurso formal, a quantidade de crimes será equivalente ao quantitativo de patrimônios afetados. De tal maneira, o número de delitos não será necessariamente o mesmo que o de pessoas
presentes
no
local
.”
(TJMT, N.U 0002046-63.2020.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

-43.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

GEOVANE FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATHEUS COSTA JORDAO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 1005617-43.2022.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o-A-I do CP, c/c art. 70 do CP - (ID 156110297).

O apelante sustenta que
“não há sequer identificação de quem seria a segunda vítima do roubo, não se descrevendo como fora vítima direta do delito patrimonial,”
a caracterizar crime único.

Pede o provimento para que seja afastado o concurso formal do roubo.

Prequestiona “
a expressa violação do artigo 70, do CP e artigos 155 e 156, do CPP, além da violação do princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), princípio do in dubio pro reo, princípio da presunção de inocência princípio do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF), artigo 93, IX, da Constituição Federa”
(ID 156111678).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 156111683).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal – Irresignação defensiva - Pretenso afastamento do concurso formal de crimes, reconhecendo-se a prática de crime único - Inconcessibilidade - A circunstância fática descortinada evidencia, de forma clarividente, que o inculpado, por meio de um só ação, subtraiu patrimônio de 02 (duas) vítimas distintas, ainda que não tenham sido todas identificadas, vale dizer, perpetrou 02 (dois) crime de roubo majorado em concurso formal, nos moldes descritos na peça vestibular. - “Quando o agente, mediante uma só ação, viola o patrimônio de várias vítimas, correto o reconhecimento do concurso formal, não havendo que se falar em crime único.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0344.20.000916-7/001) - Pelo desprovimento do apelo.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 158036192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 12 de abril de 2022, por volta das 13h30min, no estabelecimento comercial denominado Papelaria Criativa, localizada Avenida Joinville, n. 339, Bairro CPA I, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado MATHEUS COSTA JORDÃO DA SILVA, agindo em conjunto e unidade de desígnio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) camionete Chevrolet S10, de cor prata, ano/modelo 2017, placa PYU8I10, avaliada em R$ 108.603,00 (cento e oito mil, seiscentos e três) reais, conforme auto de avaliação ID 82705116, págs. 60/61, que estava na posse da vítima Weder Alves da Conceição, bem como 01 (um) aparelho celular não avaliado, de propriedade de terceira pessoa não identificada nos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária, oferece a presente DENÚNCIA contra MATHEUS COSTA JORDÃO DA SILVA, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2°-A, inciso I, c/c o artigo 70 (02 vítimas), todos do Código Penal [...].”
(Janine Barros Lopes, promotor de Justiça – fls. ID 156110232)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, nestes termos:

“A materialidade da conduta criminosa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 82705095), termo de apreensão (id. 82705100), termo de depósito (id. 82705099), boletim de ocorrência (id. 82705107) e auto de avaliação indireta (id. 82705116 - Pág. 60). Por sua vez, os depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em juízo, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva. Com efeito, a vítima Weder Alves da Conceição, em juízo, informou que estacionou a caminhonete em frente à papelaria e, logo depois de ter entrado no estabelecimento, foi surpreendido pelo assaltante, o qual estava armado e pedia pela chave da caminhonete. [...].

Por fim, asseverou que não conhecia a vítima que teve o celular subtraído e que o valor da caminhonete seria em torno de R$100.000,00 (cem mil reais), a qual foi recuperada com pequenas avarias. [...]

No que pertine ao concurso de crimes, apesar da defesa ter requerido o reconhecimento como crime único, constata-se que o crime de roubo foi praticado mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, restando configurado o concurso formal próprio (art. 70 do CP).

Nesse contexto, é possível o concurso formal, porém deve ser observada a quantidade de patrimônios atingidos pela subtração, não a quantidade de vítimas submetidas à conduta. Assim, verificase, no caso concreto, ter havido a subtração (lesão patrimonial) dos dois ofendidos (Weder e terceiro não identificado), consumando, pois, dois crimes de roubo. No caso em tela, o acusado adentrou na papelaria a fim de subtrair a caminhonete estacionada, contudo, ao visualizar o celular no balcão, decidiu também por levá-lo. Desse modo, subtraiu a caminhonete da vítima Weder e o celular da vítima não identificada, não restando caracterizado o crime único. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Matheus Costa Jordão da Silva, qualificado nos autos, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2o-A, inciso I, c/c art. 70 (duas vezes), ambos do Código Penal. [...]

Em razão do concurso formal próprio (2 crimes), aumento a pena de um deles em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID. 156110297).

Pois bem.

Extrai-se que o apelante entrou no estabelecimento comercia Papelaria Criativa, localizada na Av. Joinville, n. 339, bairro CPA I, Cuiabá/MT, subtraiu uma caminhonete S10, placa PYW-8l10, da vítima Weder Alves da Conceição e 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, que estava em cima do balcão, de vítima não identificada.

O apelante confessou, em Juízo, a subtração da caminhonete e do celular que estava no balcão,
“acreditando”
que o referido objeto era da mesma vítima [Weder Alves da Conceição], ou seja, no mesmo contexto fático [roubo na Papelaria Criativa], MATHEUS COSTA JORDAO DA SILVA subtraiu um veículo e um celular, pertencentes à vítimas distintas [Weder Alves da Conceição e outra não identificada].

No caso, indentifica-se hipótese do concurso formal de crimes, notadamente porque a conduta do apelante foi praticada em um mesmo contexto fático, atingindo patrimônios individuais distintos, ainda que a segunda vítima
“não tenha sido identificada”
(TJMG, 1.0024.16.124601-2/001 - Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 25.9.2017), a elidir a tese defensiva de crime único.

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“É cediço que, de acordo com a jurisprudência, no
roubo
perpetrado mediante concurso formal, a quantidade de crimes será equivalente ao quantitativo de patrimônios afetados. De tal maneira, o número de delitos não será necessariamente o mesmo que o de pessoas
presentes
no
local
.”
(N.U 0002046-63.2020.8.11.0006 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 2.3.2022)

Assim sendo, impõe-se preservar o concurso formal de crimes.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023